Tribunal: TJMT
Processo: 0020303-90.2004.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA G. R. P. ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
AMILTON GARDES
OZITE ALVES DO BOM DESPACHO
SALIM ABDALLA JÚNIOR

Número do Protocolo: 631/2015
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - AGENTE PÚBLICO QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA LIDE – QUESTÃO RELATIVIZADA PELO STJ NO CASO CONCRETO – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO EM PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL - SENTENÇA CASSADA- RECURSO PROVIDO.
No caso, a ação foi ajuizada somente contra o terceiro, que não é agente público, razão pela qual o presente recurso havia sido desprovido. Todavia, após a interposição de Recurso Especial, o STJ relativizou a análise da questão de fundo, sob o argumento de que o Ministério Público Estadual também propôs ação civil pública contra os agentes públicos, o que permite a análise dos atos individualizados dos particulares.
Nesse contexto, deve ser cassada a sentença para que o juízo de primeiro grau analise a conduta dos particulares e réus da ação, quanto à existência de ato de improbidade por supostamente terem se beneficiado da fraude praticada por agente público conforme reconhecido na ACP código 212025.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
AMILTON GARDES
OZITE ALVES DO BOM DESPACHO
SALIM ABDALLA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil por Improbidade Administrativa Id 171088, a qual julgou improcedentes os pedidos.
O Apelante alega que os apelados se beneficiaram de esquema implementado por servidores contratados do Detran/MT, lotados no setor de conferência de carteira nacional de habilitação, os quais inseriram dados inexatos no sistema do órgão, confeccionando carteiras de habilitação falsas para os apelados.
Alega que o fundamento da sentença para a improcedência do pedido é de que seria necessária a presença do agente público na lide, não podendo o particular responder de forma exclusiva por ato de improbidade administrativa.
Alega que na peça inicial foi esclarecido que os agentes públicos participantes do esquema de fraude na emissão de carteiras de habilitação foram processados em outra ação, e sendo certo que para que se caracterize ato de improbidade atribuível a terceiro é necessário que haja violação de dever funcional por agente público, nada impede que o acionamento judicial de ambos se dê em feitos distintos.
Aduz que o servidor Humberto Almeida Figueira praticou a fraude, todavia optou por mover a ação em relação a ele em apartado, diante do elevado número de pessoas implicadas no ato ímprobo, não sendo obrigatório o processamento simultâneo, numa mesma ação, do agente público e dos particulares que se beneficiaram do ato ímprobo.
Sustenta que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar que o apelante produzisse provas, implicando em cerceamento de defesa
Requer a anulação da sentença, determinando-se a reunião deste feito com a ACP código 21205, onde é réu o agente público que perpetrou as fraudes, diante da conexão.
Sem contrarrazões. (certidão de fls. 498).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, sendo necessária a reunião deste processo à ACP código 212025, ou a suspensão deste até o julgamento daquele. Caso não seja este o entendimento, pugna pela manifestação expressa dos arts. 2º, 3º, da Lei 8.429/92, dos arts. 103, 105 e 265, IV, “a” do CPC, além do art. 5º LXXVIII, da CF. (fls.507/509).
Após o desprovimento do presente recurso por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (acórdão - fls. 527/539), a parte autora interpôs Recurso Especial, o qual foi provido, afastando o óbice da interposição da ação civil pública contra particulares e determinando o rejulgamento deste recurso (fls. 604/608).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Embora no Recurso de Apelação o Apelante não tenha suscitado o cerceamento de defesa como preliminar, depois de atacar o mérito da sentença passou a alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizado produzir provas.
Diante disso, referida alegação, que se constitui em matéria preliminar, é analisada como tal.
O autor da ação e apelante é o Ministério Público e, ao ajuizá-la, instruiu a inicial com o Inquérito Civil instaurado para apurar o suposto esquema de emissão de carteiras de habilitação falsas.
Todavia, na impugnação à contestação, fls. 450, de forma expressa consignou:
“... Posto isso, o Ministério Público requer:
a)Sejam afastadas as teses de defesa apresentadas pelos Requeridos, em contestação, julgando antecipadamente a lide, pois os fatos relevantes expressos na inicial e comprovados documentalmente são incontroversos, restando apenas a análise da questão de direito” (...).
Após esta manifestação do apelante, o juízo de primeiro grau saneou o feito e determinou a especificação de provas pelas partes.
Atendendo a esta intimação, novamente o apelante peticionou nos autos, fls.456/458, argumentando que
“...visto que as provas acostadas aos autos são suficientes para comprovar as condutas ilícitas dos réus, dispõe o art. 330, I do Código de Processo Civil, a possibilidade de julgamento conforme o estado do processo...”, requerendo, ao final, o julgamento antecipado.
Referidas manifestações no processo evidenciam que o próprio apelante pediu o julgamento antecipado, em duas oportunidades, no processo.
De forma expressa, informou ao juízo que não pretendia produzir outras provas, além das documentais já anexadas aos autos.
Diante disso, pelo expresso pedido de julgamento antecipado feito pelo apelante, pela sua manifestação nos autos, quando instado a especificar provas, de que não tinha mais provas a produzir, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.
Assim, a meu ver, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentada na alegação de que não lhe foi oportunidade a produção de provas beira a má-fé processual.
Posto isso, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi ajuizada contra Amilton Gardes, Ozite Alves do Bom Despacho e Salim Abdalla Júnior, nenhum deles agente público, sob a alegação de que eles se beneficiaram de esquema fraudulento praticado pelo agente público no Detran/MT, Humberto Almeida Figueira, obtendo carteiras nacionais de habilitação falsas.
A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que para que os réus beneficiários da suposta conduta ímproba fossem condenados nas sanções do art. 12 da LIA, necessário seria a presença do agente público na lide, pois o particular não responde de forma exclusiva por ato de improbidade, não havendo possibilidade do ajuizamento de ação de improbidade administrativa exclusivamente em face do particular.
Este recurso pretende a cassação da sentença e o reconhecimento da conexão desta ACP para com a ACP que é movida contra o agente público Humberto Almeida Figueira pelo ato de improbidade do qual se beneficiaram os apelados.
O fundamento para o pedido recursal é de que os agentes públicos que perpetraram a fraude no sistema do Detran/MT estão respondendo a ação por improbidade em autos apartados e que, por se tratar de litisconsórcio facultativo, optou por ajuizar ações distintas.
Com efeito, o art. 3º da Lei 8.429/92, prevê que o particular seja incurso nas sanções do ato ímprobo quando induzir o agente público a praticar o ato ímprobo, concorrer com o agente público para a prática do ato e/ou quando se beneficiar, direta ou indiretamente do ato praticado pelo agente público.
No caso em tela, a justificativa para a responsabilização dos particulares por ato de improbidade é terem se beneficiado diretamente dele.
A possibilidade de os apelados responderem nos termo da LIA, portanto, se encontra presente.
Todavia, o douto juízo entendeu que não estando o agente público no pólo passivo desta ação junto com os particulares, não há como aplicar a Lei de Improbidade, restando claro, portanto, que o douto juízo entendeu que o litisconsórcio entre o agente público e os particulares é necessário e não facultativo.
Ocorre que a Lei de Improbidade não fala em litisconsórcio necessário e o art. 47 do CPC dispõe que há o litisconsórcio necessário, quando por disposição de lei ou pela natureza jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes.
Além disso, o parágrafo único do art. 47 do CPC impõe ao juiz, verificando que se trata de litisconsórcio necessário, que promova a citação de todos os litisconsortes e não que julgue improcedente o pedido.
O Colendo STJ tem entendimento sedimentado de que não existe o litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e o particular na ação civil de improbidade:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A TERCEIROS. CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM PRAÇA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN. ARTS. 3º E 6º DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGENTES PÚBLICOS E TERCEIROS BENEFICIADOS PELO ATO ÍMPROBO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
(...)
3. A jurisprudência é firme no sentido de que nas Ações de Improbidade inexiste litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não estar presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC (disposição legal ou relação jurídica unitária). Precedentes: AgRg no REsp 1.461.489/MG, Rel. Ministro Mauro Campell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2014; e EDcl no AgRg no REsp 1.314.061/SP, Rel.Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/8/2013.
(...)
6. Por fim, destaco o parecer do Ministério Público Federal, exarado pela Subprocuradora-Geral da República Sandra Cureau, que bem analisou a questão: "...O entendimento desta Corte Superior, ademais, já está sedimentado no sentido de que nas ações de improbidade, inexiste litisconsórcio necessário entre o agente públicos e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não estar presente nenhuma das hipóteses do artigo 47 do CPC. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso especial" (fls. 555-556, e-STJ, grifos no original).”
7. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1486066/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO REGIMENTAL.SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA A, DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL OU DE RELAÇÃO JURÍDICA UNITÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 7 DO STJ.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o teor da Súmula nº 83/STJ se aplica indistintamente às alíneas a e c do permissivo constitucional.
2. Entendimento desta Corte no sentido de que "nas Ações de Improbidade, inexiste litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC (disposição legal ou relação jurídica unitária)" (REsp 896.044/PA, relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 19.04.2011).
3. Se a reforma do julgado demanda o reexame da prova, o recurso especial é inviável (STJ, Súmula nº 7).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 355.372/MS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).
Por oportuno, transcrevo parte do voto do E. Ministro relator do AgRg no REsp nº 759.646-SP, Ministro Teori Albino Zavascki, que concluiu pela inexistência do litisconsórcio passivo necessário do terceiro beneficiado pelo ato ímprobo, assim como não há relação jurídica entre as partes que obrigue o juiz a decidir de forma uniforme a demanda:
“ (...)
2.Assiste razão ao recorrente. Não há, na Lei de Improbidade, previsão legal de formação de litisconsórcio entre o suposto autor do ato de improbidade e eventuais beneficiários, tampouco havendo relação jurídica entre as partes a obrigar o magistrado a decidir de modo uniforme a demanda, o que afasta a incidência do art.47 do CPC. Não há falar, portanto, em litisconsórcio passivo necessário na hipótese. Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL OU DE RELAÇÃO JURÍDICA INCINDÍVEL. SANÇÃO IMPOSTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ.
(...)
4. Não há que se falar em litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros que supostamente teriam colaborado para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiaram, na espécie, pessoas jurídicas que emitiram supostas notas fiscais adulteradas e hospital que teria recebido subvenção. Não existe dispositivo legal que determine a formação do litisconsórcio, tampouco se trata de relação jurídica unitária, ausentes, portanto, os requisitos do artigo 47 do Código de Processo Civil. Precedente.
(...)
6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp 737.978/MG, 2ª T., Min. Castro Meira, DJe de 27/03/2009)

(...)
Veja-se que a decisão está fundamentada em jurisprudência consolidada do STJ que reconhece, de forma específica, a inexistência de litisconsórcios passivos necessários em ações de improbidade, tanto em relação a eventuais beneficiários, quanto em face do ente público envolvido.
(...)”
Note-se que o art. 1º da LIA dispõe que os atos de improbidade praticados por agente públicos são punidos na forma da LIA e o art. 3º dispõe que a LIA é aplicável, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
Referidas disposições não levam à conclusão de que haja a exigência de litisconsórcio passivo necessário, podendo, como ocorreu no presente caso, haver o ajuizamento da ACP contra o agente público, com a finalidade de obter o reconhecimento judicial da existência do ato de improbidade praticado por este com a respectiva aplicação das sanções cabíveis, e o ajuizamento de ações diversas contra os terceiros para que se reconheça a incidência da LIA porque se beneficiaram do ato ímprobo do agente público.
Assim, razão assiste ao recorrente e à douta Procuradoria de Justiça de que não se trata de litisconsórcio necessário.
Todavia, em relação à suposta conexão desta ação para com a ACP que é movida contra os agentes públicos, que supostamente praticaram o ato de fraude dentro do órgão de trânsito, em consulta no site do Tribunal de Justiça, constatei que na ACP cód. 212025, movida contra Humberto Almeida Figueira, José Antonio Joaquim Cosme e Simone Auxiliadora dos Santos, foi prolatada sentença em 08/01/2015.
Na sentença, consta que:
“Assevera que o requerido Humberto Almeida Figueira, utilizando a sua senha individual e pessoal de nº 29084, manipulou os dados do Prontuário Geral da União – PGU nº 125242387, originariamente pertencente Orlando Mariano de Deus e introduziu no Sistema de Habilitação do DETRAN/MT os dados de Amilton Gardes, simulando o requerimento da 2º via e renovação da CNH de Amilton, tendo, desta forma, por meio de fraude, garantido que o usuário Amilton obtivesse a carteira de habilitação sem submeter-se aos exames necessários.
Em relação a conduta da requerida Simone Auxiliadora dos Santos, aduz que esta em conluio com o requerido Humberto, inseriu no Sistema de Habilitação do DETRAN/MT os dados do beneficiário Ozite Alves do Bom Despacho, simulando a existência de CNH anterior pertencente ao mesmo. Menciona que o requerido Humberto recebeu do referido beneficiado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para providenciar a referida CNH.
Alega que, por meio de consulta ao LOG, constatou-se que na data de 23/02/2000, a requerida Simone alterou os dados do Prontuário Geral da União – PGU nº 126038651 pertencente a Lourival Lino de Lima, e, inseriu os dados do beneficiado Ozite, simulando um requerimento de 2º via da CNH, assim, garantiu, a requerida, que o beneficiado Ozite obtivesse a carteira de habilitação sem a necessidade de submeter-se aos testes necessários.
Da mesma forma, menciona a conduta do requerido José Antônio, que na data de 21/06/2000, inseriu no PGU nº 125280041, pertencente ao usuário João Batista Jaudy, os dados de Salim Abdalla Júnior.”

Assim, inegavelmente a ACP código 212025 foi ajuizada contra os agente públicos que supostamente praticaram a fraude da qual, nesta ação, se alega que os apelados se beneficiaram e a sentença nela prolatada reconheceu a existência de ato ímprobo, nos seguintes termos:
“ (...)Diante do exposto, julgo improcedente o pedido em relação a requerida Simone Auxiliadora dos Santos e julgo parcialmente procedente os pedidos para condenar os requeridos Humberto Almeida Figueira e José Antonio Joaquim Cosme, pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, da Lei n.º 8.429/92 (...)”.
Assim, embora em grau de recurso de apelação de um dos réus a referida sentença, José Antônio Joaquim Cosme, conforme se constata no extrato do andamento do processo, houve o reconhecimento da existência da fraude e que ela foi praticada por agente público.
Destarte, não sendo possível reconhecer a conexão porque cessou esta quando um dos processos foi sentenciado, deve ser cassada a sentença para que o juízo de primeiro grau analise a conduta dos apelados nesta ação, quanto à existência de ato de improbidade por supostamente terem se beneficiado da fraude praticada por agente público conforme reconhecido na ACP código 212025.
Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para CASSAR a sentença, e determinar que o douto juízo de primeiro grau dê prosseguimento ao feito, analisando o mérito da ação em relação às condutas atribuídas aos apelados, de supostamente terem se beneficiado do ato de improbidade reconhecido na ACP código 212025.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (Revisor) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA VANDYMARA G. R. P. ZANOLO - RELATORA